Tribunal: TJMT
Processo: 1042224-76.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042224-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (RECORRENTE), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO PARCIAL APÓS NOVE DIAS. PRAZO REGULAMENTAR EXTRAPOLADO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo nacional operado por companhia aérea. Os recorrentes alegam falha na prestação do serviço em razão do atraso na devolução das malas despachadas, pleiteando compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; e (ii) estabelecer se o extravio temporário de bagagem, com devolução superior ao prazo regulamentar, gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é rejeitada, pois a decisão recorrida apresenta motivação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988, e ao art. 46 da Lei nº 9.099/1995, que admite fundamentação concisa desde que apta a demonstrar as razões do convencimento judicial.

4.

A relação jurídica é de consumo, regida pelo art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

5.

Comprovado o extravio das três bagagens despachadas, sendo que duas foram devolvidas em menos de 24 horas e uma somente após nove dias, resta caracterizado o descumprimento do prazo máximo de sete dias previsto no art. 32, §2º, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

6.

O lapso excessivo de nove dias supera o limite do mero aborrecimento e evidencia falha relevante na prestação do serviço, configurando dano moral presumido (in re ipsa) em favor do passageiro que permaneceu privado de seus pertences.

7.

O fato de se tratar de voo de retorno ao domicílio atenua, mas não exclui, o dano moral, devendo o valor indenizatório observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8.

Em relação à segunda autora, cuja bagagem foi restituída em prazo reduzido, não restou comprovado abalo indenizável, inexistindo direito à reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença proferida com fundamentação concisa, mas suficiente, não é nula por ausência de motivação.

2.

O extravio temporário de bagagem com devolução após o prazo regulamentar de sete dias caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3.

O fato de o voo ser de retorno ao domicílio influencia na quantificação da indenização, mas não afasta a sua configuração.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1042224-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Hadyson Sá Flóro

Tamires Batista Angelo da Silva

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/11/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR / NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCUA DE FUNDAMENTAÇÃO

Colendos Pares,

Quanto à preliminar de nulidade, verifica-se que os recorrentes sustentam ausência de fundamentação, contudo os argumentos apresentados demonstram apenas inconformismo com o entendimento adotado na sentença, especialmente no que se refere à análise das provas e à conclusão pela inexistência de dano moral indenizável.

A motivação judicial foi apresentada de forma clara e suficiente, atendendo ao comando constitucional e aos parâmetros do rito dos Juizados Especiais, que admite fundamentação concisa, desde que apta a evidenciar as razões do convencimento do julgador, o que ocorreu no caso concreto.

A discordância quanto à valoração probatória ou quanto à conclusão jurídica alcançada não configura nulidade, mas matéria típica de mérito, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, os autores relatam que, em 30/11/2023, após despacharem três bagagens no aeroporto de Porto Alegre com destino a Cuiabá, não receberam seus pertences na esteira de restituição. Mencionam que após cerca de uma hora de espera e atendimento no balcão da companhia aérea, foi registrado o RIB referente ao extravio. Discorrem que no dia seguinte, duas das malas foram localizadas e informadas via WhatsApp, enquanto a terceira somente foi devolvida após nove dias, ocasião em que os próprios autores tiveram de retornar ao aeroporto para o resgate. Sustentam falha na prestação do serviço e pleiteiam indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A ré, por sua vez, afirma ter agido conforme regulamentação aplicável, alega ausência de dano moral e sustenta que o atraso não ultrapassou o prazo regulamentar, motivo pelo qual requer a improcedência da ação.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil decorrente de extravio temporário de bagagem em voo nacional e da existência de dano moral indenizável. A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, segundo o qual a responsabilidade da fornecedora é objetiva.

No caso concreto, restou incontroverso o extravio das três bagagens despachadas pelos autores no trajeto Porto Alegre/RS – Cuiabá/MT, ocorrido em 30/11/2023.

A companhia aérea reconhece que duas malas foram devolvidas em prazo inferior a 24 horas, enquanto a terceira, pertencente ao primeiro autor, Hadyson Sá Flóro, somente foi restituída após nove dias do desembarque, extrapolando o prazo regulamentar de até sete dias previsto no art. 32, §2º, I, da Resolução nº 400/ANAC.

Embora se trate de voo de retorno ao domicílio, circunstância que, em regra, reduz a gravidade dos efeitos do extravio temporário da bagagem, o lapso temporal excessivo de nove dias supera a tolerabilidade do mero dissabor contratual.

A privação prolongada dos pertences pessoais, a necessidade de acompanhar o rastreamento da mala por período considerável e o descumprimento do prazo regulamentar evidenciam falha significativa na prestação do serviço, capaz de gerar desgaste emocional, insegurança e frustração legítima do consumidor, ultrapassando o limite da normalidade aceitável na dinâmica contratual.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS 8 DIAS. PRAZO DA RESOLUÇÃO ANAC Nº 400/2016. INAPLICABILIDADE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00.
RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

O prazo de sete dias previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC não afasta o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes do extravio temporário de bagagem.

O extravio temporário de bagagem por prazo prolongado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa).

O fato de se tratar de voo de retorno influencia na quantificação, mas não afasta a configuração do dano moral se vislumbrado isoladamente.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

(...).

(N.U 1014817-95.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Por outro lado, em relação à segunda autora, não há comprovação de abalo indenizável. Sua bagagem foi localizada e restituída dentro de prazo reduzido, inexistindo demonstração de repercussão concreta apta a caracterizar lesão a direitos da personalidade. Assim, inexiste fundamento para condenação por dano moral em seu favor.

Dessa forma, a reparação deve ser reconhecida exclusivamente em favor do primeiro autor, em valor moderado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros firmados por esta Turma em casos similares, além de se tratar de voo de retorno ao domicílio.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou–lhe parcial provimento
e CONDENO a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, para o autor HADYSON SÁ FLÓRO, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a improcedência dos pedidos em relação a autora TAMIRES BATISTA ANGELO DA SILVA.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025